Tribunal: STF
Processo: AI 490071
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tribunal
Regional Federal. Agravo Interno. Pressupostos de admissibilidade.
Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento